Tribunal: TRF3
Processo: 0000543-25.2001.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
Órgão colegiado: I - É devida a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação elaborada no Juízo de origem (estipulação inicial do valor a ser pago) e a data da efetiva expedição do Ofício Precatório ou Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ao Tribunal. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 573.851/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015; AgRg no AREsp 594.764/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015); AgRg no AREsp 594.279/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 30/03/2015. Precedentes da 3a Seção desta Corte: AgLeg EInf. 0001940-31.2002.4.03.6104/SP, em 26/11/2015, Rel Des. Fed. Paulo Domingues.
Assuntos: Concessão; Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial; PIS
Data de julgamento: final do RE. 579.431/RS admitido com Repercussão Geral: "Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000543-25.2001.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
APELANTE: EDIVALDO GHIRAO LOPES

Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: JANDYRA MARIA GONCALVES REIS - SP119039-B
OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000543-25.2001.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
APELANTE: EDIVALDO GHIRAO LOPES
Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELADO: JANDYRA MARIA GONCALVES REIS - SP119039-B
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por EDIVALDO GHIRAO LOPES contra acórdão que deu provimento ao agravo legal
"(...) para, nos termos do RE 579.431/RS, manter o cômputo dos juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação (estipulação inicial do valor a ser pago) e a data da efetiva expedição do ofício precatório ou requisitório de pequeno valor (RPV) ao Tribunal, VEDADA A PRÁTICA DO ANATOCISMO e nos termos das ADINs n. 4.425 e 4.357 preservar, no tocante a atualização dos precatórios, a correção monetária fixada pela Lei n. 11.960/2009, até 25/3/2015"
.
Alega erro material e contradição, tendo em vista que o recurso foi interposto em processo de conhecimento e não tratou dos juros em continuação após a expedição do ofício requisitório. Requer o acolhimento e provimento do recurso.
Dada oportunidade de apresentação das contrarrazões, nos moldes do art. 1.021, § 2o, do CPC de 2015, o INSS não se manifestou.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000543-25.2001.4.03.6183
RELATOR:
Gab. 30 - DES. FED. MARISA SANTOS
APELANTE: EDIVALDO GHIRAO LOPES
Advogado do(a) APELANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELADO: JANDYRA MARIA GONCALVES REIS - SP119039-B
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os requisitos do art. 1.022, do CPC/2015, legítima a oposição dos embargos para a expressa manifestação acerca de controvérsia não resolvida a contento pelo julgado.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO CIVIL - APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL CIVIL NO TEMPO - EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS - ATUALIZAÇÃO DO VALOR - JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO - ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL - PRECEDENTES DO STJ E DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. STF. REPERCUSSÃO GERAL RE 579.431/RS.
I - É devida a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação elaborada no Juízo de origem (estipulação inicial do valor a ser pago) e a data da efetiva expedição do Ofício Precatório ou Requisitório de Pequeno Valor (RPV) ao Tribunal. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 573.851/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015; AgRg no AREsp 594.764/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015); AgRg no AREsp 594.279/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 30/03/2015. Precedentes da 3a Seção desta Corte: AgLeg EInf. 0001940-31.2002.4.03.6104/SP, em 26/11/2015, Rel Des. Fed. Paulo Domingues.
II - Precedente consolidado do STF no julgamento final do RE. 579.431/RS admitido com Repercussão Geral: "Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório".
III - Após o cálculo de liquidação e a expedição dos ofícios requisitórios, é necessária execução complementar para apuração dos juros de mora em continuação até a data da expedição do ofício requisitório.
IV - Novos cálculos devem ser efetuados nos termos do art. 4o do Decreto no 22.626/1933, c.c. a Súmula 121 do STF, para evitar a aplicação de juros sobre juros, ou seja, a prática do "anatocismo".
V - Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, agravo legal parcialmente provido.

Trata-se de processo em fase de conhecimento, sem execução proposta.
A sentença foi proferida em 16/11/2004, sendo o feito julgado monocraticamente, nesta Corte, em 31/03/2008, com agravos regimentais julgados, respectivamente, em 25/08/2010 e 13/12/2010 e embargos de declaração rejeitados, em 04/04/2011.
Após foi interposto Recurso Especial, no qual foram deduzidos vários pedidos, dentre eles: “
(...) deverá ser reformado o v. acórdão para fixar a incidência dos juros moratórias à base de 1% ao mês, desde o vencimento de cada prestação, mês a mês, ou seja, desde a data em que se tornaram devidas, vale dizer, a partir da Data do Requerimento Administrativo (10.03.1998) até a data do efetivo”
.
Remetidos os autos à Vice-Presidência desta Corte, com fundamento no art. 543-C, do CPC/2013, foi determinada a suspensão deste feito até julgamento do REsp n° 1. 143.677/RS, vinculado ao Tema n°291 de Repercussão Geral e RE n° 579.431/RS.
Em 28/03/2019, os autos físicos retornaram conclusos a esta Relatoria para juízo positivo de retratação, segundo os arts. 543-B, §3° do CPC/73 e 1.040, II do CPC/2015. A 9a Turma desta Corte, em 07/08/2019, nos limites da retratação proposta determinou que
"incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório"
.
Dessa forma, após o processamento deste recurso, os autos devem ser remetidos à Vice-Presidência desta Corte para que os demais temas propostos em recursos aos tribunais superiores sejam analisados nos termos do Regimento Interno.
Somente após o trânsito em julgado, na fase de cumprimento de sentença, sendo expedido o ofício requisitório/precatório, nos termos do Provimento 64/2005 da CORE- TRF3R (arts. 444 a 454), os juros de mora em continuação serão objeto de análise e pagamento.
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar o vício apontado e determinar que após o processamento deste recurso, os autos retornem à Vice-Presidência para análise dos demais pedidos formulados nos recursos interpostos pelo autor e pelo réu.
É o voto.

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO - ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL - PRECEDENTES DO STJ E DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. STF. REPERCUSSÃO GERAL RE 579.431/RS. PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO.
I - Presentes os requisitos do art. 1.022, do CPC/2015 c.c. art. 494, do NCPC, cabe reexame parcial do acórdão de fls. 156/164.
II – Processo em fase de conhecimento. Estabelecido que, somente após o trânsito em julgado, em na fase de cumprimento de sentença, sendo expedido o ofício requisitório/precatório, nos termos do Provimento 64/2005 da CORE- TRF3R (arts. 444 a 454), os juros de mora em continuação serão objeto de análise e pagamento.
III – Determinada a remessa dos autos à Vice-Presidência desta Corte para que os demais temas propostos em recursos aos tribunais superiores sejam analisados nos termos do Regimento Interno desta Corte.
IV – Vício sanado.
V – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Nona Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.